Tribunal: TJSP
Processo: 1500487-36.2019.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000673268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500487-36.2019.8.26.0613, da Comarca de Casa Branca, em que são apelantes
ANDREIA BORGES LOSSANI e ADALBERTO LOPES SIMÃO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento aos recursos, confirmando-se a r. sentença
recorrida, pelos próprios e jurídicos fundamentos, vencido, em parte, o revisor,
que acolhia os apelos para absolver os réus quanto ao crime de associação para o
tráfico, e declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 10061
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500487-36.2019.8.26.0613
COMARCA: Casa Branca
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Ana Rita de Oliveira Clemente
APELANTES: Andreia Borges Lossani e Adalberto Lopes Simão
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Andreia
Borges Lossani e Adalberto Lopes Simão contra a r. sentença de fls.
282/296 (publicada em audiência aos 4 de março de 2020), cujo relatório se
adota, que os condenou como incursos nas penas dos artigos 33, “caput”, e
35, “caput”, ambos c.c. artigo 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/06, na
forma do artigo 69, do Código Penal, Adalberto a 12 (doze) anos, 8 (oito)
meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 1.903
(um mil, novecentos e três) dias-multa, no mínimo legal, e Andreia a 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e a 1.632 (um mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa, no mínimo
legal, vedado eventual recurso em liberdade.
Inconformados, apelam os réus.
Adalberto busca a absolvição quanto aos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, por insuficiência probatória, ao
argumento de que desconhecia as condutas praticadas por sua irmã.
Subsidiariamente, requer a fixação das penas no mínimo legal (fls.
362/363).
Andreia igualmente busca a absolvição em relação ao crime
de associação para o tráfico, por falta de provas, bem como a fixação das
penas no mínimo legal e a aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06 (fls. 365/367).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 371/375), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 391/396).
É o relatório.
Consta dos autos que, em 7 de dezembro de 2019, na
Penitenciária “Joaquim de Sylos Cintra”, no horário e local indicados na
denúncia, Adalberto e Andreia associaram-se para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.
Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
local, Adalberto e Andreia, em unidade de desígnios e acordo de vontades
entre si, traziam consigo e ocultavam, para fim de entrega a consumo de
terceiros, 150,38g (cento e cinquenta gramas e trinta e oito centigramas) de
cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo a inicial, Adalberto estava preso em cumprimento de
pena na Penitenciária “Joaquim de Sylos Cintra” e, visando introduzir
drogas no estabelecimento prisional, a fim de entregá-las ao consumo de
outros presos, associou-se a Andreia. Aproveitando a visita que realizaria a
Adalberto, Andreia escondeu a cocaína na cavidade vaginal, para entregá-
la a Adalberto, que a distribuiria aos demais presos. Quando ingressava no
estabelecimento prisional, Andreia foi submetida ao “scanner” corporal de
busca pessoal, que acusou imagem estranha em sua cavidade vaginal.
Indagada, ela inicialmente negou, mas quando foi informada de que seria
encaminhada para exame médico, assumiu a posse da droga e a retirou da
vagina.
Os recursos defensivos não merecem provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória para os delitos de tráfico de entorpecentes e associação para
o tráfico.
Inconteste a materialidade do delito de tráfico de drogas,
comprovada pelo auto de exibição e apreensão da droga ilícita, bem como
pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls. 10, 11 e
75/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E a existência do crime de associação para o tráfico, imputado
aos apelantes, repousa na prova oral colhida.
Quanto à autoria destes crimes, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.
A agente de segurança Ana Cláudia Alves contou que havia
denúncia dando conta de que Andreia tentaria entrar com drogas no
presídio. Disse que era a responsável pela vistoria, feita com “scanner”
corporal, salientando que se verificou imagem inconclusiva na região
vaginal da apelante. Relatou ter solicitado apoio de seu colega Rogério e
questionaram Andreia, tendo ela confessado que trazia consigo um
invólucro na vagina, o qual ela retirou espontaneamente em uma sala
reservada. Afirmou que Andreia alegou ter recebido a droga em Mogi
Guaçu e que receberia quantia em dinheiro após introduzir a droga na
penitenciária. Aduziu que a denúncia afirmava que a droga seria entregue a
Adalberto.
No mesmo sentido foram os relatos do agente de segurança
Rogério de Rezende Ribas de Ávila Filho e do Diretor de Segurança e
Disciplina Fábio Gizzi de Marque, os quais aduziram que Andreia afirmou
que a droga se destinava ao seu irmão Adalberto.
Andreia, na primeira fase da persecução penal, contou que foi
submetida ao “scanner” corporal e a imagem resultou em manchas
suspeitas e inconclusivas na região pélvica de seu corpo. Disse que foi
informada da imagem e confessou que portava um invólucro em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cavidade vaginal, salientando que, por livre e espontânea vontade, o retirou
em uma sala reservada. Admitiu que no invólucro havia drogas. Esclareceu
ter recebido o invólucro na cidade de Mogi Guaçu e informou que pelo
transporte receberia quantia em dinheiro, sendo o valor combinado após a
droga entrar na penitenciária (fl. 155). Em juízo, afirmou ter recebido
ameaças por telefone e disse que há dez meses não visitava seu irmão.
Asseverou que uma senhora a orientou a colocar a droga na vagina.
Ressaltou que Adalberto não tinha conhecimento do fato e que pretendia
deixar a droga no banheiro da penitenciária para outra pessoa pegar.
Aduziu ter praticado o crime porque foi ameaçada.
Adalberto, silente na primeira fase da persecução penal (fl.
190), em juízo limitou-se a afirmar que não sabia que sua irmã entraria no
presídio com drogas.
Como se vê, a prova dos autos está a inculpar os apelantes
pelo crime de tráfico de entorpecentes.
Isso porque os agentes de segurança foram claros e precisos
ao
afirmar
que,
no
momento em que Andreia ingressava no
estabelecimento, e após ser submetida ao “scanner” corporal, ela foi
indagada e acabou admitindo que trazia em seu corpo um invólucro
contendo drogas, alojado em seu canal vaginal, e que o entregaria a seu
irmão Adalberto.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita
a conclusão de que os agentes segurança tivessem motivo para incriminar
os apelantes graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante
nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ÉDITO
REPRESSIVO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA
VIA
ESTREITA
DO
WRIT.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO
DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO
NÃO
DEMONSTRADA.
1.
Para
se
desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico
ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria
necessário o exame aprofundado de provas, providência
inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente
pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o
princípio do livre convencimento, em que o julgador pode
decidir pela condenação, desde que fundamentadamente. 2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ, HC no
276253/RJ, 5a Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Querer fazer crer que depoimentos de agentes públicos não
servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico, porquanto
inexistente qualquer circunstância provada nos autos que justifique um
suposto interesse em prejudicar os apelantes.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem,
não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade
dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em
que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos
seus depoimentos.
Outrossim, a Defesa dos apelantes não fez produzir qualquer
prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Cabe ressaltar, a propósito, que as versões apresentadas
pelos apelantes não têm o condão de eximi-los da responsabilidade pela
traficância. Anote-se que Adalberto se limitou a dizer que não sabia que
Andreia entraria com drogas na penitenciária, e que Andreia afirmou ter
agido sob ameaça. As escusas não convencem, pois é evidente que ambos
mantinham contato e, além disso, os agentes de segurança atestaram que
Andreia afirmou que levaria a droga para Adalberto. As supostas
ameaças, não comprovadas, também não afastam a prática do crime, até
porque Andreia poderia ter relatado o fato às autoridades competentes.
Diante disso, bem se nota a fragilidade das narrativas apresentadas pelos
próprios apelantes.
Assim, a despeito das negativas, o robusto conjunto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não deixa dúvidas de que os apelantes estavam envolvidos com o comércio
espúrio.
E diante do farto acervo probatório acima, a condenação de
Adalberto e Andreia pelo crime de associação para o tráfico também era
de rigor, tendo ficado devidamente comprovado que eles atuavam em
conjunto, não havendo falar em insuficiência probatória.
Cumpre salientar que, pelo conjunto probatório, restou
evidenciado que os apelantes estavam conluiados para o comércio espúrio,
uma vez que, segundo informaram os agentes de segurança, já havia
informação dando conta de que Andreia ingressaria no estabelecimento
com drogas e que a droga se destinava a Adalberto, que a comercializaria
no interior da penitenciária. A apreensão da droga confirmou a denúncia e
demonstra o envolvimento de ambos com a traficância.
Além do mais, a despeito das alegações defensivas, o tipo
penal do artigo 35 da Lei no 11.343/06 não exige estabilidade e
permanência para sua caracterização, bastando a ação conjunta
direcionada ao vil comércio.
A propósito:
“E ainda que não tivesse ficado demonstrado o ajuste prévio
entre eles, nem a prática reiterada de infrações, o tipo penal
em comento não exige associação permanente para a sua
caracterização, porquanto diz respeito à cooperação entre
duas ou mais pessoas para a prática reiterada, ou não, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercancia, evidenciando que basta uma ação criminosa
executada com essa finalidade para que o crime conexo em
tela se aperfeiçoe, independentemente da existência, ou
não, do conluio antecedente e da ausência de reiteração de
condutas destinadas ao tráfico” (TJSP Rel. Des. Juvenal
Duarte,
5a
Câmara
Criminal,
AP
0001337-51.2013.8.26.0654, j. Em 22/10/15).
Portanto, de rigor a condenação dos apelantes também pelo
crime de associação para o tráfico de drogas, devidamente comprovado
nos autos.
Ressalte-se, no mais, que restou bem reconhecida a causa de
aumento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, uma vez que os fatos
ocorreram no interior da Penitenciária “Joaquim de Sylos Cintra”.
No que concerne à dosimetria das penas, nada a reparar.
Para Adalberto, relativamente ao crime de tráfico de drogas,
a pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal em razão da quantidade e
natureza da droga apreendida (cocaína), o que encontra lastro no artigo 42
da Lei de Drogas, e dos maus antecedentes (condenação por falsa
identidade e posse ilegal de arma de fogo fls. 111/112), enquanto no
segundo momento, pela reincidência (condenação por latrocínio fl. 113), a
pena foi majorada de 1/6, e no terceiro momento, pela causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, a sanção foi majorada
de mais 1/6, pelo que se tornou definitiva em 7 (sete) anos, 11 (onze)
meses e 8 (oito) dias de reclusão. Para o crime de associação para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tráfico, considerada também a natureza e a quantidade de droga e os
maus antecedentes (condenação por falsa identidade e posse ilegal de
arma de fogo fls. 111/112), a pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo,
enquanto no segundo momento, pela reincidência (condenação por
latrocínio fl. 113), a pena foi majorada de 1/6, e no terceiro momento, pela
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, a
sanção foi majorada de mais 1/6, pelo que se tornou definitiva em 4 (quatro)
anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, a pena
de multa foi estabelecida em 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa,
no mínimo legal, para o crime de tráfico, e 1110 (um mil, cento e dez) dias-
multa, no mínimo legal, para o crime de associação para o tráfico.
Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser
somadas, a fazer culminar na sanção final de 12 (doze) anos, 8 (oito)
meses e 13 (treze) dias de reclusão e 1.903 (um mil, novecentos e três)
dias-multa, no mínimo legal.
Para Andreia, relativamente ao crime de tráfico de drogas, a
pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal em razão da quantidade e
natureza da droga apreendida (cocaína), o que encontra lastro no artigo 42
da Lei de Drogas, sem alteração no segundo momento, enquanto no
terceiro momento, pela causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III,
da Lei no 11.343/06, a sanção foi majorada de mais 1/6, pelo que se tornou
definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Para o crime de associação para o tráfico, considerada a natureza e a
quantidade de droga, a pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alteração no segundo momento, enquanto no terceiro momento, pela causa
de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, a sanção
foi majorada de mais 1/6, pelo que se tornou definitiva em 4 (quatro) anos e
1 (um) mês de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, a pena
de multa foi estabelecida em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no
mínimo legal, para o crime de tráfico, e 952 (novecentos e cinquenta e dois)
dias-multa, no mínimo legal, para o crime de associação para o tráfico.
Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser
somadas, a fazer culminar na sanção final de 10 (dez) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.632 (um mil, seiscentos e trinta e
dois) dias-multa, no mínimo legal.
Frise-se que, em razão da condenação dos apelantes também
pelo crime de associação para o tráfico, a demonstrar o envolvimento não
ocasional deles com o espúrio comércio, além da considerável quantidade
de drogas apreendida, não há falar na aplicação do benefício previsto no §
4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, não obstante a primariedade de
Andreia.
Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas para os
crimes de tráfico e associação para a prática do tráfico mantém-se o
fechado, já que as práticas criminosas, perpetradas pelos apelantes, além
de atingirem o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribuem para a
prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que os agora
imputados, como é notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram
“coragem” para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio e
a associação para a prática dele fazem campear a corrupção de agentes
públicos, para permitir a continuidade dessas práticas delituosas. Não há
como olvidar, ainda, das consequências dessas danosas condutas, a
formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados.
Frise-se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um
incentivo à prática do comércio ilegal, causando à sociedade a sensação de
impunidade daqueles que do tráfico fazem meio de vida. Por todos esses
motivos, inviável a alteração de regime.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do
quantum das penas aplicadas e dos maus antecedentes e reincidência de
Adalberto (condenações por falsa identidade, posse ilegal de arma de fogo
e latrocínio fls. 111/113), não há se cogitar em substituição das penas
privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, por tratar-se de
graves crimes de tráfico e associação para o tráfico, ante a tamanha
perniciosidade da prática criminosa que, como uma grave doença, corrói a
sociedade e, atualmente, somente se equipara à corrupção, que,
igualmente, sérias sequelas traz ao país.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
aos
recursos,
confirmando-se a r. sentença recorrida, pelos próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 39.781 - (Declaração de voto vencido)
Apelação Criminal no 1500487-36.2019.8.26.0613
Comarca: Casa Branca
Apelantes: Andreia Borges Lossani e Adalberto Lopes Simão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Vistos.
Com a devida vênia, divirjo em parte do
eminente relator, para conferir parcial provimento aos apelos, a fim de absolver
ANDREIA BORGES LOSSANI e ADALBERTO LOPES SIMÃO quanto ao
crime de associação para o tráfico de entorpecentes (artigo 35, caput, da Lei
no 11.343/06).
Isso porque, da prova dos autos, não se
colhe certeza acerca de vínculo estável e permanente entre os acusados
para o exercício da torpe mercancia, requisitos essenciais à configuração do
delito em apreço, mas sim da existência de mera e ocasional coautoria (STJ,
Quinta Turma, HC no 433268/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14.09.2018).
Ressalte-se que mera suspeita, como é
óbvio, não gera a certeza necessária, apta a autorizar a condenação, no caso
providência temerária, impondo-se, diante disso, a absolvição dos recorrentes
pelo crime de associação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, para absolver os apelantes quanto ao crime previsto no
artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, com amparo no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, acompanhando, no mais, o voto do eminente
relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRISTÃO RIBEIRO
Revisor
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
MAURICIO HENRIQUE GUIMARAES
PEREIRA FILHO
12298D3F
14
15
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS TRISTAO RIBEIRO
122ECE22
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500487-36.2019.8.26.0613 e o código de confirmação da tabela acima.